Tribunal: TJSP
Processo: 2244490-31.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Associação
Órgão julgador: Piva Rodrigues
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão que homologou o cálculo do perito. Inconformismo da exequente. Alegação de que o STJ teria majorado os honorários com base nos fixados em primeiro grau, não em segundo. Interpretação claramente equivocada. Não só a redação é clara no sentido de que os honorários foram majorados com base no valor fixado em segundo grau, como de outro modo não

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão que homologou o cálculo do perito. Inconformismo da exequente. Alegação de que o STJ teria majorado os honorários com base nos fixados em primeiro grau, não em segundo. Interpretação claramente equivocada. Não só a redação é clara no sentido de que os honorários foram majorados com base no valor fixado em segundo grau, como de outro modo não poderia ser, porque não houve recurso da parte contra tal fixação. Verificada litigância de má-fé pela recorrente. Parte opôs embargos de declaração, rejeitados pelo STJ, nos quais demonstra ter plena ciência da correta interpretação da decisão. Após a rejeição dos embargos, ingressou com o cumprimento de sentença sem juntar cópias dos embargos ou de sua decisão para tentar fazer valer interpretação distinta. Multa arbitrada em 1% sobre o valor da causa. Recurso não provido, com condenação da parte recorrente por litigância de má-fé.